Tribunal: TCU
Processo: 013.980/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Assistência Farmacêutica ¿ Programa Farmácia Popular do Brasil. (no da TCE no sistema: 3144/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5196/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), relativa à aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). Considerando que, por meio do Acórdão 1264/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido na sessão de 27/2/2024, este Tribunal decidiu: "9.5. aplicar à Sra. Roberta Rodrigues Pitanga Tostes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; (...) " Considerando que a referida responsável recolheu a multa individual, em 24/4/2024 e 31/5/2024, conforme consulta ao SISGRU (peça 228) e demonstrativo (peça 229). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Sra. Roberta Rodrigues Pitanga Tostes, ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 1264/2024-TCU-Primeira Câmara . Processo TC- Processo 013.980/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.026/2025-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.028/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.029/2025-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.027/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.023/2025-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.021/2025-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ciro do Carmo Alonso (XXX.838.156-XX); Farmácia Len Ltda. (00.822.181/0001-31); José de Almeida Moraes Júnior (XXX.931.336-XX); Júlio Cezar Almeida de Oliveira (XXX.909.396-XX); Marcelo Silva (XXX.688.526-XX); Roberta Rodrigues Pitanga Tostes (XXX.859.336-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.